Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600628-83.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-
PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
C O L I G A D A S
N A
E L E I Ç Ã O
MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
LEGAL. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE
CONTADOR. EXCLUSÃO DO LIMITE DE
GASTOS, AINDA QUE PAGOS PELO
PARTIDO. NECESSIDADE, CONTUDO,
DE ESCLARECIMENTO DE QUEM
S U P O R T O U T A I S D E S P E S A S .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
CANDIDATO POR EVENTUAL GASTO
IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO.
R E C U R S O
C O N H E C I D O
E
PARCIALMENTE PROVIDO

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017
vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições
Num. 42863864 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117430332000000041838228
Número do documento: 22013117430332000000041838228

proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança o
financiamento das campanhas eleitorais,
razão pela qual a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato filiado a partido
político diverso do doador, coligado na
eleição majoritária não constitui desvio de
finalidade a que se destina o fundo, sendo
regular a doação, sobretudo porque não
frustra os objetivos almejados pela vedação
de coligações nas eleições proporcionais,
pelo que descabida a solidariedade
estabelecida na sentença a esse respeito

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE
23.607/1917 não proíbe a doação de
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. Embora a alteração introduzida pela Lei
n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha
excluído do limite de gastos as despesas
com honorários advocatícios e contábeis,
continuam sendo gastos eleitorais e, como
tal, permanece a obrigação de registrá-los
nas contas. Precedente.

5. A determinação de solidariedade para o
caso de irregularidade no pagamento pela
entidade partidária não ofende os princípios
da ampla defesa e do contraditório, seja
porque se trata de norma expressa (art. 17,
§ 9º, da Resolução-TSE 23.607/2019), seja
porque eventual condenação do candidato
exigirá sua prévia manifestação.

6. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curiti

Inteiro teor:
08/02/2022
Número: 0600628-83.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 12/05/2021
Processo referência: 0600647-89.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600628-
83.2020.6.16.0195 que julgou prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pela
candidata Lucineia Aparecida Fernandes, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do
art. 74, inc. II, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores
de FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido
no art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º, bem como de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75, todos da
Resolução TSE 23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, referentes às Eleições Municipais de
2020, apresentadas pela candidata ao cargo de vereador Lucineia Aparecida Fernandes, pelo
Partido Social Democrático - PSD, em Campina Grande do Sul/PR, aprovadas com ressalvas vez
que é vedado à coligação majoritária repassar valores ou materiais de campanha a candidatos que
não sejam dos partidos PSL - Partido Social Liberal e PSB - Partido Socialista Brasileiro, nos
termos do art. 17, §2º da Res. 23607/2019; quanto ao material de campanha verificou-se que os
materiais eram destinados aos candidatos individualmente, com propaganda conjunta da coligação
majoritária, o que afasta apenas a necessidade de comprovar a destinação do FEFC para
candidaturas femininas, nos termos do art. 17, §7º da citada resolução, o que não se aplica ao
caso, por pertencer a candidata à cota de gênero; a ausência de nota explicativa informando o
pagamento dos honorários advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas contas e
solidariedade na devolução de valores, caso se constate que o partido utilizou irregularmente
recursos de FEFC, nos termos do art. 17, §9º da citada resolução; possíveis gastos omitidos,
referentes à nota fiscal nº 11349, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais; atraso na abertura de
conta bancária, não há indícios de movimentação financeira anterior à sua abertura e não houve
prejuízo para a análise das contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUCINEIA APARECIDA FERNANDES
VEREADOR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
LUCINEIA APARECIDA FERNANDES (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42863
864
31/01/2022 17:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.263

RECURSO ELEITORAL 0600628-83.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCINEIA APARECIDA FERNANDES VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: LUCINEIA APARECIDA FERNANDES
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-
PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
C O L I G A D A S
N A
E L E I Ç Ã O
MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
LEGAL. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE
CONTADOR. EXCLUSÃO DO LIMITE DE
GASTOS, AINDA QUE PAGOS PELO
PARTIDO. NECESSIDADE, CONTUDO,
DE ESCLARECIMENTO DE QUEM
S U P O R T O U T A I S D E S P E S A S .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
CANDIDATO POR EVENTUAL GASTO
IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO.
R E C U R S O
C O N H E C I D O
E
PARCIALMENTE PROVIDO

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017
vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições
Num. 42863864 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117430332000000041838228
Número do documento: 22013117430332000000041838228

proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança o
financiamento das campanhas eleitorais,
razão pela qual a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato filiado a partido
político diverso do doador, coligado na
eleição majoritária não constitui desvio de
finalidade a que se destina o fundo, sendo
regular a doação, sobretudo porque não
frustra os objetivos almejados pela vedação
de coligações nas eleições proporcionais,
pelo que descabida a solidariedade
estabelecida na sentença a esse respeito

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE
23.607/1917 não proíbe a doação de
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. Embora a alteração introduzida pela Lei
n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha
excluído do limite de gastos as despesas
com honorários advocatícios e contábeis,
continuam sendo gastos eleitorais e, como
tal, permanece a obrigação de registrá-los
nas contas. Precedente.

5. A determinação de solidariedade para o
caso de irregularidade no pagamento pela
entidade partidária não ofende os princípios
da ampla defesa e do contraditório, seja
porque se trata de norma expressa (art. 17,
§ 9º, da Resolução-TSE 23.607/2019), seja
porque eventual condenação do candidato
exigirá sua prévia manifestação.

6. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/01/2022

Num. 42863864 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117430332000000041838228
Número do documento: 22013117430332000000041838228

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020,
apresentado por LUCINEIA APARECIDA FERNANDES em face da sentença proferida pelo Juízo da 195ª Zona
Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR que julgou suas contas aprovadas com ressalvas, com fundamento no
art. 74, inc. II, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores de FEFC
– Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no art. 17, §2º, nos
termos do art. 17, §9º, bem como de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de
eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, todos da Resolução TSE 23607/2019 (ID 33163316).

Em suas razões recursais sustenta o recorrente que: a) houveram, de fato, doações custeadas
pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha, realizadas pela candidata a vice-prefeita, Belenice
Koffke Buff Rotini; b) ainda que vede a coligação para pleito proporcional, a legislação permite o consórcio de
partidos políticos formado com o propósito de atuação conjunta e cooperativa na disputa eleitoral para fins
majoritários; c) o art. 17, §1º da resolução 23.607 do TSE não veda expressamente a doação de recursos do
FEFC a candidatos de partidos diversos do qual o recurso é originário, não havendo o que se falar em
irregularidade nas doações em questão; d) a normativa direciona que a doação do candidato a majoritária para
o proporcional que integre sua coligação será considerada como se fosse uma doação para um integrante de
seu próprio partido, tanto é que autoriza que o Diretório Nacional do partido repasse recursos do FEFC para a
coligação majoritária ainda que não tenha candidato a prefeito ou vice-prefeito, bastando integrar a coligação;
e) houve apenas um erro formal, pois as coligações concentram os recursos recebidos na candidatura
majoritária, que as distribui aos candidatos da proporcional, o que não comprometeu a regularidade das contas
apresentadas, vez que não há má utilização dos recursos públicos e, em razão da proporcionalidade, o erro
formal não compromete a regularidade das contas sob análise, apenas permite uma ressalva; f) o uso do
recurso foi para a propaganda majoritária casada com o proporcional, o que se confirma pela própria sentença,
ao expor que não houve afastamento do recurso público de seu objetivo primário, que é a promoção das
candidatura majoritárias, de modo a não há o que se falar em desvirtuamento do FEFC; g) é possível que o
candidato a majoritária custeie e divulgue seu material junto ao do proporcional, sem falar em distribuição entre
candidatos proporcionais; h) a respeito das prestações de doações a honorários advocatícios e contábeis,
estas foram realizadas pelo partido, motivo pelo qual a omissão deverá ser apurada no momento da análise
das contas deste, não havendo o que se falar em solidariedade entre o candidato e o partido.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que se reforme a
sentença, para ser reconhecida a ausência de repasse irregular dos recursos do FEFC, e afastar qualquer
responsabilidade, solidária ou não, na devolução de valores sob os termos do art. 17, §9º da Resolução 23.607
de 2019, bem como manter a aprovação das contas (ID 33163566).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
visto reconhecer que foi realizada doação para candidato ao cargo de vereador de recursos oriundos do FEFC
por candidata de partido diverso, configurando uso irregular dos recursos, de sorte que se faz necessário o
recolhimento do valor de R$ 2.400,00 ao Tesouro Nacional (ID 35608216).

É o relatório.

Num. 42863864 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117430332000000041838228
Número do documento: 22013117430332000000041838228

a.
b.
c.
d.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que analisou as contas de
campanha de LUCINEIA APARECIDA FERNANDES, candidata ao cargo de vereadora no Município de
Campina Grande do Sul, pelo Partido da Social Democracia –PSD.

O Parecer Técnico Conclusivo indicou as seguintes irregularidades não sanadas:

irregularidades nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), cujo repasse foi realizado pelo Partido Social Liberal – PSL de âmbito
nacional à candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini, e doadas ao prestador,
pertencente a outro partido político – PSD, em contrariedade ao que dispõe o art. 17, §2º
da Resolução 23607/2019;
ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e advogado;
omissão de despesa (Nota Fiscal verificada por circularização) cujo valor não alcança 5% do
total de despesas e receitas das contas de campanha, mas apenas 1,58%.
abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha
identificada abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ,
em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A d. juíza acolheu o parecer técnico conclusivo, considerando que as irregularidades importam
apenas na aposição de ressalva, mantendo a solidariedade na eventual devolução de valores do FEFC –
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos do art. 17, §9º. Salientou, contudo, que o
julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75,
todos da Resolução TSE 23607/2019.

No caso, verificou-se que, LUCINEIA APARECIDA FERNANDES, candidata ao cargo de
vereador pelo Partido Social da Democracia – PSD, no município Campina Grande do Sul, recebeu doação
estimável, consistente em material de campanha, no valor total de R$ 2.400,00 (dois e quatrocentos reais), de
Belenice Koffke Buff Rotini,, candidata ao cargo de Vice - Prefeito, com utilização de recursos do FEFC que lhe
fora repassado pelo Partido Social Liberal - PSL partido coligado ao PSD nas eleições majoritárias.

Esta Corte, porém, ao analisar a questão relativa ao repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha por partido coligado nas eleições majoritárias a candidato da eleição
proporcional, firmou entendimento no sentido de que o § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não
proíbe a doação de recursos do Fundo Partidário a candidato a eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

Tal entendimento decorre da interpretação conjunta dos §§ 1º e 2º do art. 17 da Constituição
Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 97/2017 e §§ 1º e 2º do art. 17, da Resolução TSE
23.607/2019.

Os §§ 1º e 2º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
Num. 42863864 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117430332000000041838228
Número do documento: 22013117430332000000041838228

n. 97/2017, assim estabelece:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.

Por sua vez, os §§ 1º e 2º do art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019 dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo
Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado
o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

Como se depreende, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos casos de ausência de
coligação.

No caso, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições proporcionais, estavam
regular e formalmente coligados na eleição majoritária.

Por conta disso, não se pode estender a regra proibitiva à situação dos autos, já que não há
expressa previsão legal. Ademais, não há ofensa ao princípio de que é vedado doação a adversário. Tampouco
ofende os objetivos visados com o fim da coligação nas eleições proporcionais, especialmente os de redução
da fragmentação partidária e de fortalecimento das entidades partidárias.

Num. 42863864 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117430332000000041838228
Número do documento: 22013117430332000000041838228

Com base nesses fundamentos, é que esta Corte firmou entendimento de que nas situações
similares à aqui tratada, não fica caracterizada a vedação contida no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019,
pela qual é expressamente proibido o repasse de verba do Fundo de Especial de Financiamento de Campanha
a candidato ou partido não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a
candidatos ou partidos concorrentes, o que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição
legal dos recursos do FEFC.

Logo, conclui-se que não houve irregularidade no pagamento de despesas de campanha da
recorrente, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), pela candidata a vice-
prefeita Belenice Koffke Buff Rotini, filiada a partido coligado ao partido da candidata nas eleições majoritárias.

No pertinente à ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e
advogado, registrado no parecer conclusivo, restou consignado na sentença o seguinte:

No tocante ao pagamento de contador e advogado, a candidata informou que os
honorários advocatícios e contábeis foram pagos com recursos do partido e por
este motivo não foram registrados na prestação de contas, nos termos do art. 20,
inc. II da Res. 23607/2019.

O examinador informou no parecer conclusivo que, analisando as contas do
partido PSD – Partido Social Democrático (PCE 0600636-60.2020.6.16.0195),
verificou que foram apresentadas sem movimentação, inclusive com os extratos
bancários juntados aos autos também sem movimentação.

Conforme preceitua o art. 20, inc. II, in fine, da Res. TSE 23607/2019, as doações
estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade não precisam ser registradas na prestação de
contas do beneficiado, mas tem que constar na prestação de contas do partido,
motivo pelo qual a omissão deverá ser apurada no momento da análise das
contas deste, com sua responsabilização, caso tenha utilizado irregularmente
recursos de FEFC.

Ainda, a ausência de nota explicativa informando o pagamento dos honorários
advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas contas e solidariedade na
devolução de valores, caso se constate que o partido utilizou irregularmente
recursos de FEFC, nos termos do art. 17, §9º da citada resolução.

Intimada a prestar esclarecimentos a recorrente informou que “o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis aconteceu através de recursos do partido e por esse motivo, nos termos do art. 20, II,
da Resolução nº 23.607/19 não foi registrado na prestação de contas em apreço”.(ID 33162916)

Todavia, verificadas as contas apresentadas pelo PSD – Partido Social Democrático (PCE
0600636-60.2020.6.16.0195), constatou-se que foram apresentadas sem movimentação, pelo que o
examinador assentou que “a omissão será devidamente apurada no momento de sua análise das contas do
partido”.

Contudo, nos Autos n. 0600629-68.2020.6.16.0195, relativo a prestação de contas do prefeito
eleito do Município de Campina Grande do Sul, BIHL ELERIAN ZANETTI e de sua vice, BELENICE KOFFKE
BUFF ROTINI, o partido do recorrente, PSD foi intimado a prestar esclarecimentos acerca do pagamento dos
honorários advocatícios e contábeis dos candidatos da proporcional, ocasião em que a agremiação apresentou
Num. 42863864 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117430332000000041838228
Número do documento: 22013117430332000000041838228

G
G
G
os seguintes documentos:

Diretório Municipal do Partido Social Democrático – PSD:

Contrato firmado com LZ – Lemos Zaclikevis Advogados, destinado ao
acompanhamento jurídico do partido em relação a campanha proporcional da
eleição municipal de Campina Grande do Sul em 2020.

Valor dos honorários R$ 2.000,00, devendo ser pago até 15.12.2020.

Data em que foi firmado o contrato: 10.09.2020. (ID 42698203)

Declaração firmada pelos dirigentes do partido, em que i) confirma a contratação
dos serviços jurídicos, que incluía também a prestação de contas; ii) que os
candidatos ao cargo de vereador forma informados sobre a contratação para
inserirem em suas prestação de contas; iii) que não foi efetuado o pagamento do
serviço contratado, constando como dívida do partido, devendo ser quitado
quando for possível, com o que houve a concordância do contratado (ID
42698211 e ID42698212).
Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Serviços
Contábeis nas Eleições 2020, entre o Diretório Municipal do PSD de Campina
Grande do Sul e Douglas de Souza Guerreiro e Ronaldo de Oliveira, onde em sua
Cláusula Primeira descreve o objeto do contrato como “prestação de Serviços
Técnicos Contábil na laboração da prestação de contas da Campanha
Eleitoral/2020”

Valor dos honorários R$ 1.000,00 devendo ser pago em 03 parcelas,
condicionando a prestação de serviços ao pagamento das parcelas.

Data em que foi firmado o contrato: 20.09.2020 (ID 42707363)

Assim, embora tenha ocorrido o expresso reconhecimento da despesa, a dívida não foi quitada,
havendo ainda a possibilidade de apuração de eventual utilização de recursos públicos, o que implicará em
solidariedade da beneficiada (art. 17, § 9º, e art. 19, § 9º da Resolução TSE n. 23.607/19).

Logo, não se sustenta a alegação do recorrente de que a determinação de solidariedade entre
partido e candidata estaria baseada em suposição feita a partir de outra prestação de contas, que não ao do
candidato, implicaria em desrespeito ao princípio do contraditório, ampla defesa e congruência do processo,
pois no caso de constatação de irregular utilização de recurso público, em pagamentos efetuados em favor do
recorrente, ser-lhe-á oportunizada a manifestação, assegurando-lhe ampla defesa e o devido processo legal.

Na verdade, a d. juíza apenas afirmou a incidência da regra prevista no art. 17, § 9º, da
Resolução 23.607/2019, de modo que, a rigor, não houve nenhum prejuízo ao recorrente, pelo que até mesmo
é questionável, nesse ponto, o interesse recursal. A rigor, pelo contido na parte dispositiva, limitou-se a dar
ciência ao candidato sobre a solidariedade decorrente de norma expressa.

Por fim, não é necessária qualquer consideração acerca das irregularidades relativas a abertura
extemporânea de conta corrente e omissão de despesa (superada a luz dos princípios de proporcionalidade e
racionalidade), tendo em vista que essa falha não ensejou a desaprovação das contas, e não forma objeto do
Num. 42863864 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117430332000000041838228
Número do documento: 22013117430332000000041838228

recurso interposto pela candidata.

O voto, assim, é pelo parcial provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para, em razão da
ausência de ilicitude da doação de material de campanha por candidato da majoritária, custeados com recursos
do FEFC, afastar a solidariedade estabelecida na sentença a esse respeito, mantendo-se a APROVAÇÃO
COM RESSALVAS das contas de LUCINEIA APARECIDA FERNANDES , assim como a solidariedade prevista
na sentença em caso da necessidade de devolução dos valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, eventualmente utilizados para pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade, em
desacordo com o contido no art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º, da Resolução TSE 23607/2019.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600628-83.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
LUCINEIA APARECIDA FERNANDES VEREADOR, LUCINEIA APARECIDA FERNANDES -
Advogados do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO
DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA
ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.

Num. 42863864 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117430332000000041838228
Número do documento: 22013117430332000000041838228